Tribunal: TJDFT
Processo: 0716877-66.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716877-66.2018.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: FELIPE PASCOAL NOGUEIRA ELUAN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. DIALETICIDADE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFUSÃO PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. IMÓVEL REGULAR. TRANSMISSÃO. CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. POSSE INJUSTA. PRECARIEDADE. BOAFÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PROTELATÓRIO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. 1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 2. Quando o pedido de concessão ou reforma do benefício encontra-se pendente de análise é desnecessário o recolhimento prévio do preparo. 3. A repetição dos argumentos contidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que no apelo haja fundamentos de fato e de direito aptos a evidenciar o desejo de reforma da sentença impugnada. Preliminar rejeitada. 4. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561). Não há confusão entre posse e propriedade, pois a ação possessória pode fundar-se no direito de sequela (CC, art. 1.228). 5. A transmissão de imóvel regular não é feita por cessão de direitos (CC, art. 1.245). 6. A função social é característica importante no aspecto coletivo da compreensão do direito de propriedade. Mas ela não representa óbice à pretensão de reintegração fundada no art. 1.212 do CC, quando a posse exercida pelo invasor é injusta por precariedade. 7. Afasta-se a boa-fé daquele que adquire imóvel regular, por meio de cessão de direitos, de pessoa estranha ao titular indicado no registro do Cartório. 8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 9. Apenas se for demonstrado o caráter manifestamente protelatório do recurso é que se autoriza a fixação de multa. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 1.196 a 1.224, ambos do Código Civil, sustentando ser indevida a proteção possessória deferida nos presentes autos, havendo, in casu, erro na valoração das provas, bem como omissão do julgado quanto ao exame dos referidos dispositivos legais tidos como contrariados. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJBA e do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, expondo a inobservância ao princípio constitucional da função social da propriedade. Repisa, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.196 a 1.224, ambos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Em relação ao apelo extraordinário, melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada transgressão ao artigo 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, para que fossem acolhidos os fundamentos apresentados pelo recorrente também seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). No mesmo sentido está o HC 185835 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/8/2020. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005